Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1020037-77.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA
EMBARGADA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS EM INTERVALOS INFERIORES AO PRAZO QUINQUENAL – MANIFESTAÇÕES SUCESSIVAS DA EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – DEMAIS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Verificada a ocorrência de erro material na indicação do número do processo originário na fundamentação do voto condutor, impõe-se a devida correção.
No mais, o julgado enfrentou fundamentadamente todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição. As alegações remanescentes demonstram nítido inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, com pretensão de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração acolhidos em parte para retificação do erro material verificado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020037-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS EM INTERVALOS INFERIORES AO PRAZO QUINQUENAL – MANIFESTAÇÕES SUCESSIVAS DA EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
ALEGADO ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – DEMAIS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Verificada a ocorrência de erro material na indicação do número do processo originário na fundamentação do voto condutor, impõe-se a devida correção.

No mais, o julgado enfrentou fundamentadamente todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição. As alegações remanescentes demonstram nítido inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, com pretensão de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração acolhidos em parte para retificação do erro material verificado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020037-77.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA

EMBARGADA:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

Em suma, o embargante aponta que há omissão, contradição e erro material no v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Inicialmente, diz o
decisum
incorreu em erro material ao referir-se ao processo originário sob o número 1000497-94.2019.8.11.0051, quando o correto seria 0001529-45.2005.8.11.0051, de modo que requer a devida correção para evitar dúvida quanto à identificação do feito analisado.

Destaca que a decisão impugnada incorreu em contradição ao considerar que atos processuais tidos como ineficazes — tais como diligências infrutíferas e penhora sobre bem de terceiro — poderiam, ao mesmo tempo, produzir efeitos válidos para afastar a incidência da prescrição intercorrente. Segundo alega, tais atos não possuem aptidão para suspender ou interromper o prazo prescricional, sendo que somente se opera a eficácia suspensiva de atos frutíferos e concretamente eficazes no curso da execução.

Defende ainda que há omissão do acórdão ao deixar de apreciar pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, expressamente formulado pela agravante, conforme registrado na própria decisão recorrida.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para
: “1.1 Sanar os erros materiais, sobre o correto número da análise do processo; 1.2 Suprir a omissão/obscuridade (para enfrentar especificamente a eficácia dos atos executivos (inclusive os relativos a bens de terceiro), à luz do da jurisprudência do TJMT e STJ, e readequar a conclusão temporal se for o caso; 1.3 Decidir expressamente o pedido de justiça gratuita; 1.4 Conceder Efeitos infringentes (art. 1.023, §2o, CPC), se, sanados os vícios (especialmente o marco temporal de suspensão/reabertura e a ineficácia dos atos que restar configurada a prescrição intercorrente”
(sic).

Em Id. 310522850, foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
, sustentando, em suma, que os embargos opostos possuem caráter meramente infringente, não sendo demonstrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalta que o v. acórdão foi claro ao reconhecer que, embora as diligências tenham sido inócuas em termos patrimoniais, representaram inequívoca tentativa de satisfação do crédito, aptas a afastar a alegada prescrição intercorrente.

Aduz que não houve desídia da parte exequente, tendo sido promovidas sucessivas tentativas de penhora, avaliação e hasta pública, sendo que a ausência de êxito não configura inércia processual.

Afirma, ainda, que a prescrição intercorrente exige a intimação prévia e pessoal da parte exequente, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS EM INTERVALOS INFERIORES AO PRAZO QUINQUENAL – MANIFESTAÇÕES SUCESSIVAS DA EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, restou afastada a alegação de prescrição intercorrente ante a constatação de que, desde a intimação da executada para pagamento, em junho de 2015, a exequente promoveu atos processuais sucessivos voltados ao prosseguimento da execução, tais como pedidos de penhora, avaliação e leilão judicial, requerimentos de suspensão e substituição de garantia, bem como manifestações expressas de interesse na continuidade do feito.

A despeito da ineficácia de algumas diligências executivas, não se verificou inércia prolongada ou abandono do processo por prazo superior ao quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

O intervalo compreendido entre a suspensão deferida em fevereiro de 2021 e a nova postulação da exequente em abril de 2024 não é suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

Ausente desídia, inaplicável o entendimento consolidado no Tema 1 do IAC/STJ.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Primeiramente, registra-se que, de fato, houve o aventado erro material ao se referir na fundamentação como sendo o processo de origem de número
1000497-94.2019.8.11.0051, quando o correto é o mencionado ao início da fundamentação, qual seja,
0001529-45.2005.8.11.0051
.

Destarte, deve ser acolhido o recurso para retificar este erro material acima verificado.

No mais, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde Ltda., irresignada com a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de cumprimento de sentença originado da ação monitória no. 0001529-45.2005.8.11.0051, sob o fundamento de não configuração da prescrição intercorrente.

(...)

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à possibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva, diante da alegada inércia da parte exequente por lapso superior ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A decisão agravada, ora combatida, assentou com precisão que os atos praticados nos autos principais, ao longo do tempo, não evidenciaram desídia da parte exequente capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao revés, registrou-se que, desde a intimação para pagamento datada de junho de 2015, seguiu-se cronologia de atos processuais suficientes para demonstrar o impulso da execução, ainda que sem êxito quanto à satisfação do crédito.

Para completa análise da controvérsia, após análise detida do processo originário número 1000497-94.2019.8.11.0051, delineio adiante todos os andamentos do cumprimento de sentença da pretensão monitória que figura nos autos:

- Cumprimento de sentença monitória a partir do Id. Num. 294384875 - Pág. 3, o qual foi despachado pelo juiz singular deferindo a pretensão executória neste sentido;

- Intimação para cumprimento da execução no Id. Num. 294384875 - Pág. 15, em 23/06/2015;

- Penhora on-line deferida na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 25, de 02/03/2016;

- Penhora de imóvel pleiteada e deferida na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 51, de 22/02/2017;

- Termo de penhora no Id. Num. 294384875 - Pág. 55, de 29/03/2017;

- Diligência judicial de avaliação do imóvel constrito no Id. Num. 294384875 - Pág. 73/Num. 294384875 - Pág. 81, de 11/05/2017, com respectivo auto no Id. Num. 294384875 - Pág. 83/ Num. 294384875 - Pág. 91, datada de 09/05/207;

- Complementação de depósito de diligência pela parte exequente efetivada na peça Id. Num. 294384875 - Pág. 97/Pág. 103;

- Concordância com o laudo no Id. Num. 294384875 - Pág. 106;

- Parte executada não impugnou laudo de avaliação, conforme certidão de decurso de prazo Id. Num. 294384875 - Pág. 131;

- Determinada a realização de leilão na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 133, de 31/08/2018;

- Edital de leilão no Id. Num. 294384875 - Pág. 150, 09/01/2019;

- Habilitação de crédito do Banco do Brasil no Id. Num. 294384875 - Pág. 156, de 18/02/2019;

- Informação de leilão com resultado negativo em 11/03/2019 (Id. Num. 294384875 - Pág. 213);

- Pedido de preferência do crédito no Id. Num. 294384875 - Pág. 217, de 13/03/2019;

- Manifestação da parte exequente em 25/03/2019 pugnando pelo prosseguimento da execução (Id. Num. 294384875 - Pág. 239);

- Intimada quanto à devolução de correspondências enviadas nos autos, a parte exequente manifestou no Id. Num. 294384875 - Pág. 251 pugnando pela suspensão do processo nos termos do art. 921, III do CPC, ante os créditos habilitados e a ordem de preferência no produto na alienação da hasta;

- Determinada a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano no Id. Num. 294384875 - Pág. 253;

- Pedido de seguimento do feito pela parte exequente e baixa das penhoras no Id. Num. 294384875 - Pág. 256, de 11/09/2020;

- Deferido o pedido de levantamento da penhora e determinada intimação da parte exequente para que manifeste o interesse no prosseguimento do feito em 10 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC, consoante decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 263, assinada em 12/02/2021;

- Pleiteada nova suspensão do feito pela parte exequente na peça Id. Num. 294384875 - Pág. 268, datada de 01/03/2021;

- Deferido o sobrestamento do feito na decisão Id. Num. 294384875 - Pág. 27, de 13/01/2022;

- Pedido de penhora de outro imóvel pela parte exequente no Id. Num. 294384875 - Pág. 275, datado de 24/04/2024;

- Oposição de exceção de pré-executividade da parte executada no Id. Num. 294384875 - Pág. 287 e seguintes;

- Resposta da exequente no Id. Num. 294384875 - Pág. 305; e

- Decisão objeto de recurso no Id. Num. 294384875 - Pág. 324.

Como se vê de todos os acontecimentos acima, não há que se falar em prescrição intercorrente, isso porque em nenhum dos marcos acima datados sobreveio à incidência do prazo prescricional de 05 anos incidente no caso (na forma do art. 206, § 5o, I do CC) sem que a parte exequente pugnasse de forma escorreita pelo prosseguimento da pretensão executória.

Neste contexto, salienta-se que a busca infrutífera de penhora via SISBAJUD apontada na exceção foi suprida posteriormente por penhora imobiliária, conforme delineado anteriormente, de modo que não há que se falar na contagem do prazo prescricional a partir de então, eis que a parte exequente manifestou tempestivamente pelo prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.

Em suma, observa-se que o hiato temporal entre fevereiro de 2021 — quando foi determinada nova suspensão do feito por pedido da parte exequente — e abril de 2024 — data da nova manifestação de interesse no prosseguimento da execução — não configurou prazo superior ao necessário para incidência da prescrição intercorrente.

Ao contrário, restou demonstrado que o pedido de suspensão produziu efeitos, de modo que o lapso legal de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil não chegou a fluir integralmente em nenhuma das fases do cumprimento de sentença.

Ademais, a jurisprudência mencionada pela parte agravante — em especial o Tema 1 do IAC/STJ — exige, como pressuposto para a contagem da prescrição intercorrente, a consolidação de inércia absoluta do credor, o que não se verificou no caso, isso porque, conforme acima desenhado, ainda que atos judiciais ou diligências eventualmente não tenham surtido os efeitos materiais pretendidos (como a frustração do leilão ou a penhora sobre bem alheio), tais ocorrências não se confundem com a inatividade ou desídia processual aptas a configurar o abandono da execução.

A par disso, as contrarrazões oferecidas pela parte agravada reforçaram a correção da decisão hostilizada, ao demonstrar que a exequente jamais permaneceu silente ou omissa por prazo ininterrupto superior ao quinquênio legal. Destacou-se que, diante de cada dificuldade enfrentada, houve manifestações tempestivas com requerimentos voltados à continuidade da persecução do crédito, inclusive por meio da substituição de bens penhorados, habilitações e pleitos de suspensão com base em fatos concretos e devidamente justificados.

Neste contexto, pertinente registrar que a mera ausência de êxito das medidas executivas não se confunde com desídia do exequente, sendo que, ao contrário do alegado pela agravante, os atos processuais, ainda que inócuos em termos patrimoniais, possuem aptidão para afastar a incidência da prescrição intercorrente quando representam inequívoca tentativa de satisfação do crédito, como se deu nos autos originários.

Por fim, deve-se reconhecer que a decisão agravada conduziu análise criteriosa dos marcos processuais, tendo delimitado com clareza que o termo inicial para eventual fluência da prescrição intercorrente seria fevereiro de 2021, sendo que, até a data da oposição da exceção de pré-executividade em setembro de 2024, não houve o transcurso do prazo quinquenal necessário à sua configuração.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES INDEFERIDO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – REJEITADA – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXECUTADA DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM OS FATOS E A FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ATINGIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X, DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo a abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.

Na fase de cumprimento de sentença, basta a intimação do advogado da parte executada, conforme o art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/2015). A citação por edital, apesar de inadequada, supriu a necessidade de intimação, validada pelo comparecimento do executado, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e art. 239, §1o, do CPC.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.”
(N.U 1014056-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Diante de todo o exposto, revela-se impertinente a tese recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais ora se reafirmam e se complementam.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, salienta-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão monocrática Id. 294617396 deste recurso em que expressamente assinalei que
“por ora, não se vislumbra nos autos documentos a darem respaldo à concessão da pretendida gratuidade”
, ocasião em que determinei o recolhimento das custas devidas, o que foi procedido pela parte agravante, viabilizando o conhecimento do recurso.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, quanto a estes outros argumentos não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e lhes
ACOLHO-OS EM PARTE
tão somente para retificar erro material constante no julgado, para que, na fundamentação, onde se lê processo de origem de número
1000497-94.2019.8.11.0051, leia-se 0001529-45.2005.8.11.0051.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025